Tribunal: TJMT
Processo: 1010406-43.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO no: 1010406-43.2024.8.11.0001.
ORIGEM: 8o JUIZADO ESPECIAL DE CUIABÁ
RECORRENTE: SAMUEL MATEUS RONDON CARVALHO
RECORRIDA: ENERGISA S/A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 26 a 29/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
EMENTA
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ORIGEM COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. O Reclamante, ora recorrente, nega a existência de relação jurídica com a concessionária de energia elétrica, bem como alega que desconhece o débito questionado, no valor de R$ 72,03 (setenta e dois reais e três centavos) lançado no cadastro negativo.
2. Em contrapartida, a concessionária desconstitui o direito da parte recorrente por intermédio de provas anexadas à defesa, que demonstram que assumiu a responsabilidade pelo consumo de energia elétrica na unidade consumidora registrada sob n.o6/2730861-8, localizada Rua 20, Quadra 45, Casa 15, Bairro Altos da Glória, Cuiabá-MT, sendo este, o mesmo endereço informado pela reclamada como unidade consumidora do autor.
3.Neste viés, a reclamada demonstra que o próprio reclamante junta comprovante que reside no local, também foi juntado na defesa pela requerida que o reclamante declarou o mesmo endereço nos autos de número 1004480-86.2021.8.11.0001 (Id.157724119).
4. Diante deste cenário, comprovada a origem da obrigação e o inadimplemento da parte reclamante, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.
5. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “No caso, embora o autor afirme que nunca contratou os serviços da requerida, é possível constatar que o mesmo informa na inicial, que reside na Rua 20, Quadra 45, Casa 15, Bairro Altos da Glória, Cuiabá-MT, sendo este, o mesmo endereço informado pela reclamada como unidade consumidora do autor.Ademais, o próprio reclamante junta comprovante que reside no local, também foi juntado na defesa pela requerida que o reclamante declarou o mesmo endereço nos autos de número 100448086.2021.8.11.0001(Id.157724119).Sendo assim, não se tratam apenas de telas sistêmicas, ante a existência de outras provas, bem como em razão de haver solicitação de serviços para a unidade consumidora em 2019 a 2021 (Id. 157724120 – pag. 02), o que demonstra a regularidade na contratação.Assim, entendo que tanto a relação jurídica quanto a dívida foram satisfatoriamente comprovadas, portanto, não há que se falar em declaração de inexistência de débito. “
5. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia o Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a concessionária de energia elétrica, o que não ocorreu.
6. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010406-43.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SAMUEL MATEUS RONDON CARVALHO - CPF: 058.540.571-90 (RECORRENTE), ANABEL RODRIGUES DE LARA - CPF: 052.263.601-26 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024